Tribunal: TJES
Processo: 0000673-13.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000673-13.2024.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS ARIEL RANGEL NICCHIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000673-13.2024.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS ARIEL RANGEL NICCHIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, LEI 11.343/06). 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO DA MORADORA E FLAGRANTE DELITO. REJEIÇÃO. 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO PARA USO PESSOAL (ART. 28, LEI 11.343/06). PROVAS SUFICIENTES DE TRAFICÂNCIA. REJEIÇÃO. 3. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NEGATIVA DE TRAFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. 4. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. SUPERVENIENTE ABSOLVIÇÃO NO PROCESSO ANTERIOR. ACOLHIMENTO. 5. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (§ 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ACOLHIMENTO. 6. READEQUAÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. CONCESSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ACOLHIMENTO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06), à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto. A defesa postula, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas por buscas veicular e domiciliar; e, no mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória, ou a desclassificação para uso pessoal. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da agravante da reincidência, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06), com a consequente readequação do regime inicial e a substituição da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se houve ilegalidade no ingresso domiciliar, apta a macular a prova;

(II) Estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se impõe a absolvição ou a desclassificação para uso;

(III) Verificar se o afastamento superveniente da condenação utilizada como reincidência permite a aplicação do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade da busca domiciliar deve ser rejeitada. O ingresso na residência, em se tratando de crime permanente como o tráfico de drogas, é permitido quando há justa causa ou autorização voluntária do morador. Os depoimentos dos policiais e o relato da própria informante na sentença demonstram que ela autorizou expressamente a entrada e colaborou com a diligência, afastando a alegação de coação.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas. A tese de desclassificação para uso pessoal não prospera, uma vez que o cenário fático, composto pela natureza e diversidade da droga (cocaína e haxixe), a forma de fracionamento em 18 papelotes (embalagem típica de comercialização) e a abordagem em veículo apontado como usado para a entrega de entorpecentes, é incompatível com o mero consumo, evidenciando a traficância.

Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea, pois, em crimes de tráfico, a sua incidência exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio, nos termos da Súmula n.º 630 do STJ.

O afastamento da agravante da reincidência é medida impositiva, porquanto a defesa comprovou a superveniente absolvição do apelante na ação penal utilizada como suporte para a sua configuração, por decisão do Superior Tribunal de Justiça. Desconstituído o título condenatório anterior, não subsiste o único óbice para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06.

Preenchidos os requisitos legais e afastada a reincidência, reconhece-se o tráfico privilegiado.

Redimensionada a pena, fixa-se o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, e concede-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O ingresso domiciliar sem mandado judicial é válido no crime permanente de tráfico de drogas quando há justa causa ou autorização voluntária do morador.

O mero
status
de usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico, sendo necessária a análise das circunstâncias concretas da apreensão, conforme o art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/06.

A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Súmula 630/STJ).

A superveniente absolvição no processo utilizado para configurar a reincidência desconstitui o óbice legal para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados:

CR/1988, art. 5º, XI; Código Penal, arts. 33, § 2º, "c", 44 e 65, III, "d"; Lei n.º 11.343/06, arts. 28, 33,
caput
, e 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 2.070.623/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 15/10/2025.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.

STJ, Súmula n.º 630.

TJES, Apelação Criminal, 0008060-47.2022.8.08.0048, Relator: VANIA MASSAD CAMPOS, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Data: 15/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000673-13.2024.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS ARIEL RANGEL NICCHIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Preliminar de Nulidade da Busca Veicular

No tocante à busca veicular, a defesa argumenta que a abordagem não foi precedida de qualquer fato concreto, baseando-se em mera denúncia anônima e informação de inteligência, o que configuraria "fishing expedition".

Contudo, conforme se extrai dos autos, a abordagem foi realizada após os policiais militares avistarem o veículo Fiat Palio, cor prata, placa EYU-6C14, que, de acordo com o conhecimento prévio da guarnição, obtido por denúncia via Disque 181 e informações do serviço de inteligência, era utilizado pelo apelante para realizar a entrega de entorpecentes em diversos pontos do bairro Guriri.

Este conjunto de informações prévias (denúncia e inteligência) convergiu para a identificação do veículo e do condutor em patrulhamento na localidade, o que, no contexto fático do tráfico de drogas – crime permanente –, é suficiente para configurar a "fundada suspeita" exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal, que se aplica, por equiparação, à busca veicular.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) corrobora que denúncias anônimas e informações de inteligência, quando corroboradas por diligências preliminares ou pelo contexto da abordagem, legitimam a intervenção policial (AgRg no HC n. 948.601/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.).

No caso concreto, a busca resultou na apreensão de 10 papelotes de cocaína na carteira do acusado, o que reforça a legalidade da medida, não se tratando de busca meramente exploratória ("fishing expedition").

Dessa forma, a diligência policial estava amparada em elementos objetivos que indicavam a possível prática de crime, justificando a busca pessoal/veicular.

Destarte, rejeito a preliminar de nulidade da busca veicular.

É como voto.

VOTO

Preliminar de Nulidade da Busca Domiciliar

A defesa sustenta que a entrada na residência da companheira do apelante, Maria Vitória Lopes Almeida, foi nula, pois o consentimento teria sido obtido mediante coação, intimidação e ameaça de prisão, viciando a voluntariedade.

Em que pese a versão da informante Maria Vitória, a qual alegou ter sido coagida, tanto os depoimentos dos policiais militares, em sede extrajudicial e em juízo, quanto o próprio relato da informante na sentença, atestam que ela "autorizou expressamente a entrada dos agentes e colaborou com a diligência, inclusive acompanhando a busca".

O Policial Militar Igor Zamprogno do Nascimento, em juízo, afirmou que a companheira de Carlos "declarou desconhecer a prática ilícita e autorizou a entrada da guarnição em sua residência".

O PMES Rodrigo Rubia Gonçalves confirmou que a entrada foi "autorizada de forma voluntária e espontânea pela companheira do acusado".

A própria sentença afirma que Maria Vitória "autorizou a entrada da guarnição em sua residência, sendo tal versão confirmada por ela durante o seu depoimento judicial".

A busca domiciliar nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, é permitida sem mandado judicial, desde que haja justa causa ou autorização do morador. Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que manteve a condenação do recorrente por tráfico de drogas, rejeitando a alegação de ilicitude das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial.

2. O recorrente foi abordado em via pública, em frente à sua residência, portando 5 buchas de maconha e quantia em dinheiro. Os policiais, já conhecedores do envolvimento do recorrente com tráfico de drogas, ingressaram na residência com autorização da genitora, onde foram apreendidos entorpecentes e materiais relacionados ao tráfico.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso domiciliar sem mandado judicial, baseado em denúncia anônima e em flagrante delito, é válido.

4. Outra questão em discussão é a validade da condenação do recorrente, considerando a alegação de ilicitude das provas obtidas.

III. Razões de decidir

5. O ingresso domiciliar foi considerado válido, pois houve flagrante delito anterior e autorização expressa da genitora do recorrente, além de conhecimento prévio dos policiais sobre o envolvimento do recorrente com tráfico de drogas.

6. A presença de múltiplos elementos objetivos, como flagrante delito, conhecimento policial prévio e denúncia anônima, configuram justa causa para o ingresso domiciliar, em conformidade com os precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior.

7. A condenação foi mantida, pois as provas obtidas foram consideradas lícitas e suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é válido quando há flagrante delito e autorização expressa do morador. 2. A presença de múltiplos elementos objetivos justifica a diligência policial em casos de tráfico de drogas."

Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO; STJ, AgRg no HC 666.561/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021; STJ, AgRg no HC 798.421/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023.

(REsp n. 2.070.623/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 15/10/2025.)”
.

No caso, restou demonstrada a anuência da moradora, além do flagrante anterior, não havendo que se falar em ilegalidade da entrada dos policiais no imóvel, tampouco em vício na obtenção das provas.

O ingresso, portanto, deu-se em hipóteses constitucionalmente válidas para mitigar a inviolabilidade de domicílio.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da busca domiciliar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

CARLOS ARIEL RANGEL NICCHIO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, à pena final de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

No recurso, a defesa postula, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas por meio das buscas veicular e domiciliar, alegando ausência de fundadas razões para a busca veicular e coação no consentimento para a busca domiciliar. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, ante a invalidade das provas, e, subsidiariamente, pela desclassificação para a conduta de uso pessoal (art. 28 da Lei n.º 11.343/06). Ainda subsidiariamente, requer o afastamento da agravante da reincidência, diante da superveniente absolvição proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC n.º 1.018.379/ES) na ação penal utilizada para configurá-la. Postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP) e a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, em seu patamar máximo, com a consequente readequação do regime inicial e a análise da substituição por restritivas de direitos.

O Ministério Público Estadual, em contrarrazões, pleiteou o desprovimento do apelo.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha pugna pelo conhecimento do recurso, pela rejeição das preliminares de nulidade e, no mérito, pelo seu parcial provimento, a fim de que seja afastada a agravante de reincidência e, por conseguinte, redimensionada a pena, com a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista na Lei n.º 11.343/06.

Narra em síntese a denúncia que no dia 29 de dezembro de 2024, o apelante trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 1 (uma) bucha de substância análoga a haxixe e 18 (dezoito) papelotes de substância análoga a cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pois bem.

A materialidade do crime de tráfico de drogas resta devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente e Laudo Toxicológico definitivo.

A autoria recai sobre o apelante.

O réu assumiu a propriedade da droga encontrada em sua carteira e na mochila em sua posse, alegando se tratava de entorpecentes para uso pessoal.

Os depoimentos dos policiais militares são coerentes e atestam as circunstâncias da prisão em flagrante.

O policial militar Rodrigo Rubia Gonçalves relatou que foi localizada certa quantidade de entorpecente dentro da carteira do conduzido, e que, na residência, em uma mochila pertencente ao investigado, havia mais substâncias entorpecentes.

Em juízo, os policiais relataram ter recebido denúncia de que o veículo seria utilizado para a prática de tráfico e que o apelante possuía histórico criminal anterior pelo crime de tráfico de drogas, confirmando a apreensão da droga.

A jurisprudência consolidada confere validade e presunção de legitimidade aos depoimentos de agentes de segurança pública, sobretudo quando corroborados pelos demais elementos dos autos. Neste sentido, vejamos:

Neste sentido, vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, ao fundamento de que a alteração do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ. A defesa sustentou violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, alegando que a condenação teria se baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação imposta ao agravante contrariou o art. 155 do CPP, por ter sido fundada exclusivamente em provas produzidas no inquérito policial, sem amparo em elementos colhidos sob o crivo do contraditório. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal de origem assentou que a condenação teve por fundamento provas produzidas em juízo, destacando o depoimento de policial militar colhido sob contraditório, corroborado por demais elementos constantes dos autos, inclusive laudos periciais.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o uso de provas produzidas na fase inquisitorial como elementos de reforço à condenação, desde que ratificadas em juízo ou corroboradas por outras provas, o que se verifica na espécie (AgRg no HC n. 653.303/SP).

5. Os depoimentos de policiais, na condição de testemunhas compromissadas, são válidos e dotados de presunção relativa de veracidade, sendo suficientes para fundamentar a condenação quando coerentes e ausentes indícios de má-fé (AgRg no HC n. 924.266/MG;

AgRg no HC n. 911.442/RO; AgRg no HC n. 737.535/RJ).

6. A pretensão recursal demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação penal pode ser validamente fundamentada em depoimentos policiais colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, especialmente quando corroborados por demais provas constantes dos autos.

2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à suficiência e validade do conjunto probatório exige reexame de fatos e provas, providência vedada na via do recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)
”

Ademais, a tese de desclassificação para o art. 28 da Lei Antidrogas não prospera.

A distinção entre tráfico e uso pessoal deve levar em conta o art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/06, considerando a natureza e a quantidade da droga, o local e as condições da ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente.

No caso em tela, o cenário fático aponta para a traficância, e não para o mero uso pessoal. Os vetores de convicção são desfavoráveis à desclassificação: a) a droga (cocaína e haxixe) estava fracionada em 18 papelotes, embalagem típica de comercialização; b) a abordagem ocorreu em veículo apontado, por denúncia e serviço de inteligência, como sendo empregado para "realizar a entrega de entorpecentes em diversos pontos de tráfico em Guriri"; c) a quantidade global (cocaína e haxixe) e a forma de acondicionamento em porções para difusão são incompatíveis com o mero consumo, como reconhecido na sentença.

Ademais, a mera condição de usuário não impede a caracterização do agente como traficante. Neste sentido colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2ª Câmara Criminal Gabinete do Des. Helimar Pinto APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008060-47.2022.8.08.0048 APELANTE: WANDERSON RODRIGUES VIEIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF. 2. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Precedentes. 3. Recurso a que se nega provimento.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0008060-47.2022.8.08.0048, Relator: VANIA MASSAD CAMPOS, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Data: 15/10/2024)”
.

Dessa forma, as circunstâncias da apreensão demonstram que a conduta do apelante se amolda perfeitamente ao art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, tornando incabível o pleito absolutório ou desclassificatório.

Adiante a defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), visto que o réu admitiu a posse para consumo.

Conforme o entendimento consolidado na Súmula n.º 630 do STJ, "
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
".

Como o apelante negou a prática do tráfico, insistindo no uso pessoal, não há que se reconhecer a aludida atenuante.

A defesa busca o afastamento da agravante da reincidência e a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06.

A sentença utilizou a condenação na Ação Penal n.º 0000762-41.2021.8.08.0047 para reconhecer a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) e afastar o tráfico privilegiado.

Ocorre que a defesa logrou comprovar a superveniente absolvição do apelante na referida Ação Penal n.º 0000762-41.2021.8.08.0047, por decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no
Habeas Corpus
n.º 1.018.379/ES.

Desconstituído o título condenatório anterior, desaparece o suporte jurídico para o reconhecimento da reincidência, impondo a reforma da sentença neste ponto.

Afastada a reincidência, não subsiste o único óbice para a não aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06.

Restabelecida a primariedade técnica, e ausentes outros elementos nos autos que comprovem a dedicação do réu a atividades criminosas ou a integração em organização criminosa, impõe-se o reconhecimento da minorante.

A pena-base, fixada no
mínimo legal de 5 (cinco) anos
de reclusão, deve ser mantida.

Na segunda fase, afasta-se a agravante da reincidência.

Na terceira fase da dosimetria, reconheço a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06.

A diversidade e a natureza da droga apreendida (cocaína e haxixe), embora não afastem a minorante, justificam a aplicação de fração de redução que não seja a máxima. Diante das circunstâncias do caso, aplico a fração de
1/2 (metade)
, por entender ser a mais adequada e proporcional.

Assim, a pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão, após a aplicação da minorante na fração de 1/2, resulta em uma
pena definitiva de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Em relação à pena de multa, fixo em
260
(
duzentos e sessenta
) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Fixo o
regime

aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Ademais, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal (pena inferior a 4 anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça e circunstâncias judiciais favoráveis, como o afastamento da reincidência),
a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, afastar a agravante da reincidência e, consequentemente reconhecer a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06; fixar o regime de cumprimento de pena aberto; e, conceder a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Mantenho a r. sentença nos seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)